Tribunal: TJDFT
Processo: 0744513-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
2. Embora o ordenamento jurídico permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
3. Mostram-se desarrazoadas medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.